Tribunal: STF
Processo: AI 413167
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão atinente às
   condições de ação declaratória, decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente: a alegada violação dos
   dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse,
   indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.